Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA DECISÃO. DESCONSTITUIÇÃO.
1. Os créditos oriundos de salários, vencimentos, proventos etc. somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC.
2. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada se for preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares, e desde que seja útil e suficiente para pagamento do débito, em prazo razoável. Na hipótese de pagamento dos juros e correção monetária, caracterizada ficará a perpetuidade da obrigação, pois o valor não será suficiente para o pagamento dos juros incidentes mês a mês.
3. Deu-se provimento ao recurso. Julgou prejudicado o agravo interno.